Tribunal: STJ
Processo: 0703074-17.2021.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2105848 - DF (2023/0385101-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO DO NEXT LAGO NORTE
ADVOGADOS
: ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - DF021777
RECORRIDO
: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ADVOGADOS
: LEONARDO ALVES CANUTO - MG097039
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE GLP. RESILIÇÃO
NA
RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA.
CLÁUSULA
PENAL.
INTERPRETAÇÃO PRÓ-CONSUMIDOR. REDUÇÃO EQUITATIVA DA
BASE DE CÁLCULO (ART. 413 DO CC). NULIDADE CONTRATUAL E
DESVANTAGEM EXAGERADA (ARTS. 6o, V, E 51, IV E XV, DO CDC).
NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMO MÍNIMO. SUPRESSIO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
E
NORMATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto em ação de obrigação de
fazer, na qual se discute a legitimidade da negativação decorrente da
cobrança de multa e indenização contratuais após denúncia de contrato
de fornecimento de GLP com prazo inicial de 60 meses e renovações
automáticas anuais, bem como a validade e a redução equitativa da
cláusula penal e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a cláusula penal prevista em
contrato de adesão configura abusividade e nulidade à luz dos arts. 6o,
V, e 51, IV e XV, §§ 1o e 4o, do CDC; (ii) a multa por resilição prematura
deve ser reduzida equitativamente, nos termos do
do CC, com
art. 413
parâmetro máximo pretendido; (iii) há dissídio jurisprudencial específico
sobre nulidade de cláusula penal e redução de ofício da multa em
Documento eletrônico VDA53006291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: efe59545-ee8e-4a0c-bf88-c5b5afbeb8ff

contratos de GLP; (iv) os ônus sucumbenciais devem ser invertidos ou
redistribuídos segundo o proveito econômico, nos termos dos arts. 85, §
2o, e 86, parágrafo único, do CPC.
3. A incidência da cláusula penal por resilição durante a renovação
automática do contrato se mantém quando constatada a inobservância
do aviso prévio de 60 dias, e a redução equitativa se dá pela adoção do
critério contratual mais favorável ao consumidor (soma das seis últimas
compras), afastado o cálculo de 6/12 do volume anual; a negativação é
legítima em razão da multa, e a supressio impede a penalidade por
consumo mínimo.
5. Justifica-se a conclusão porque (i) a cláusula penal incide
bilateralmente e não importa fidelização sem contrapartida, afastando
nulidade por desvantagem exagerada; (ii) houve redução equitativa
reconhecida em embargos, com interpretação pró-consumidor do art. 47
do CDC; (iii) a pretensão de teto matemático de 7% não encontra
amparo no
do CC, que exige avaliação equitativa, e a função
art. 413
social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa foram
observadas ao reduzir a base de cálculo; (iv) o dissídio não se configura
por ausência de identidade fática e normativa, especialmente diante da
bilateralidade da cláusula e da escolha da base menos onerosa; (v) não
se caracteriza sucumbência mínima nem inversão na ação principal,
mantida a improcedência do pedido e a sucumbência recíproca
calibrada pelo proveito econômico na reconvenção.
4. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53006291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: efe59545-ee8e-4a0c-bf88-c5b5afbeb8ff

RECURSO ESPECIAL No 2105848 - DF (2023/0385101-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO DO NEXT LAGO NORTE
ADVOGADOS
: ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - DF021777
RECORRIDO
: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ADVOGADOS
: LEONARDO ALVES CANUTO - MG097039
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE GLP. RESILIÇÃO
NA
RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA.
CLÁUSULA
PENAL.
INTERPRETAÇÃO PRÓ-CONSUMIDOR. REDUÇÃO EQUITATIVA DA
BASE DE CÁLCULO (ART. 413 DO CC). NULIDADE CONTRATUAL E
DESVANTAGEM EXAGERADA (ARTS. 6o, V, E 51, IV E XV, DO CDC).
NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMO MÍNIMO. SUPRESSIO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
E
NORMATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto em ação de obrigação de
fazer, na qual se discute a legitimidade da negativação decorrente da
cobrança de multa e indenização contratuais após denúncia de contrato
de fornecimento de GLP com prazo inicial de 60 meses e renovações
automáticas anuais, bem como a validade e a redução equitativa da
cláusula penal e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a cláusula penal prevista em
contrato de adesão configura abusividade e nulidade à luz dos arts. 6o,
V, e 51, IV e XV, §§ 1o e 4o, do CDC; (ii) a multa por resilição prematura
deve ser reduzida equitativamente, nos termos do
do CC, com
art. 413
parâmetro máximo pretendido; (iii) há dissídio jurisprudencial específico
sobre nulidade de cláusula penal e redução de ofício da multa em
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

contratos de GLP; (iv) os ônus sucumbenciais devem ser invertidos ou
redistribuídos segundo o proveito econômico, nos termos dos arts. 85, §
2o, e 86, parágrafo único, do CPC.
3. A incidência da cláusula penal por resilição durante a renovação
automática do contrato se mantém quando constatada a inobservância
do aviso prévio de 60 dias, e a redução equitativa se dá pela adoção do
critério contratual mais favorável ao consumidor (soma das seis últimas
compras), afastado o cálculo de 6/12 do volume anual; a negativação é
legítima em razão da multa, e a supressio impede a penalidade por
consumo mínimo.
5. Justifica-se a conclusão porque (i) a cláusula penal incide
bilateralmente e não importa fidelização sem contrapartida, afastando
nulidade por desvantagem exagerada; (ii) houve redução equitativa
reconhecida em embargos, com interpretação pró-consumidor do art. 47
do CDC; (iii) a pretensão de teto matemático de 7% não encontra
amparo no
do CC, que exige avaliação equitativa, e a função
art. 413
social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa foram
observadas ao reduzir a base de cálculo; (iv) o dissídio não se configura
por ausência de identidade fática e normativa, especialmente diante da
bilateralidade da cláusula e da escolha da base menos onerosa; (v) não
se caracteriza sucumbência mínima nem inversão na ação principal,
mantida a improcedência do pedido e a sucumbência recíproca
calibrada pelo proveito econômico na reconvenção.
4. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SHIN – CENTRO DE
ATIVIDADES, CA 11, BLOCO K, BRASILIA (CONDOMÍNIO NEXT), com fundamento nas
alíneas
e
do inciso III do
da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira
a
c
art. 105
Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado
(e-STJ, fls. 383-404).

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. FORNECIMENTO DE GÁS
LIQUEFEITO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. LEGITIMIDADE. PRAZO.
NÃO
OBSERVADO.
MULTA
DEVIDA.
CONSUMO
MÍNIMO.
SUPRESSIO. MULTA. AFASTADA. CADASTRAMENTO NO ROL DE
INADIMPLENTES.
DEVIDO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Apelante expõe fato e fundamentos
jurídicos alegando a necessidade de reforma da sentença considerando
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

a legitimidade das multas aplicadas em razão do inadimplemento
contratual. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade. Preliminar afastada. 2. As partes entabularam contrato
para fornecimento de gás liquefeito que estabelecia de forma clara a
renovação automática pelo período de doze meses estipulando prazo
para denúncia. 2.1. Considerando que a parte não observou o prazo da
denúncia, considera-se que a resilição ocorrera por culpa exclusiva,
sendo necessária a aplicação da multa contratual. 3. Legítima a multa,
não havendo o pagamento, como consequência, não pode ser afastado
o direito do fornecedor em realizar o cadastrado do autor no rol de
inadimplentes. 4. Apesar da existência de cláusula que estipula o
consumo mínimo, pelo arcabouço probatório, verifica-se que esse
consumo raramente fora observado, não sendo possível a aplicação da
multa contratual apenas quando da resolução do contrato sob pena de
violação da boa-fé contratual. 5. Rejeitada preliminar de falta de
impugnação. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença
(e-STJ, fls. 383 – 404)
reformada.

Não se conheceu dos embargos de declaração de CONDOMÍNIO NEXT e
conheceu-se dos embargos de declaração de COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
(ULTRAGAZ) e os rejeitou (e-STJ, fls. 479-505).
Em rejulgamento, por determinação do STJ, conheceu-se dos embargos de
declaração do CONDOMÍNIO NEXT e deu-se-lhes parcial provimento, com efeitos
infringentes, com a seguinte ementa:
REJULGAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO STJ. OMISSÃO.
RECONHECIDA PELO STJ. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL.
PREVISÃO CONFLITANTE. APLICAÇÃO MAIS BENÉFICA AO
CONSUMIDOR. REVISÃO NECESSÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
ACÓRDÃO
INTEGRALIZADO.
1.Trata-se
de
rejulgamento, por determinação do c. STJ, dos Embargos de Declaração
opostos pelo autor em face do Acórdão deu parcial provimento ao
recurso da ré para condenar o autor ao pagamento da multa prevista na
cláusula 7.5 do contrato, para saneamento de omissão quanto ao pedido
de redução equitativa da referida penalidade. 2. As partes entabularam
contrato para fornecimento de gás liquefeito que estabelecia de forma
clara a renovação automática pelo período de doze meses estipulando
prazo para denúncia. 2.1. Considerando que a parte não observou o
prazo da denúncia, considera-se que a resilição ocorrera por culpa
exclusiva, sendo necessária a aplicação da multa contratual. 3.
“Havendo previsões contratuais conflitantes quanto às datas de
pagamento das parcelas pelo comprador, prevalece a interpretação mais
benéfica ao consumidor, conforme disposto no
do CDC”.
art. 47
(Acórdão 1239463, 00015763420158070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a
Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJE:
18/3/2020,
4/5/2020.
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1. No caso, a cláusula penal estipulou
duas possibilidades para o cálculo da penalidade: soma dos valores
constantes das seis últimas compras ou o valor correspondente a 6/12
(seis doze avos) do volume anual contratado, prevalecendo o que for
maior. 3.2. A determinação de prevalecer o valor maior ofende o art. 47
do Código de Defesa do Consumidor, sendo patentemente ilegal.
Ademais, a forma de cálculo realizada pelo embargado representa valor
quase 4,8 (quatro vírgula oito) vezes o valor mais benéfico, sendo,
portanto, necessária a alteração da base de cálculo. 4. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão
(e-STJ, fls. 747/748)
integralizado.

Posteriormente, conheceu-se dos embargos de declaração do CONDOMÍNIO
NEXT e deu-se-lhes parcial provimento, sem efeitos infringentes, com a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. PROPORCIONAL.
INOCORRENTE.
OMISSÃO.
NULIDADE
DA
CLÁUSULA
DO
CONTRATUAL. OCORRENTE. NULIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO.
REDISTRIBUIÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA.
REDISTRIBUÍDOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Não há que se falar em vício de
omissão na análise da redução equitativa da multa, porquanto o acórdão
concluiu pelo reconhecimento da cobrança excessiva pelo embargado,
sendo possível a redução equitativa, porém, dentro do limite estipulado
pela cláusula contratual. 2. Omisso o acórdão que não analisou o pedido
da parte de declaração de nulidade da cláusula que fixa multa. 2.1. A
cláusula questionada não foi pactuada sem o oferecimento de
contrapartida, pois há clara disposição contratual no sentido de que a
multa seria aplicada a qualquer das partes, não havendo que se falar em
nulidade. Omissão sanada. 2.2. “É possível a redução judicial da
cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado entre as
partes, quando demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente,
observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade,
conforme
do Código Civil. A multa de 50% (cinquenta por cento)
art. 413
do valor do contrato mostra-se excessiva e a redução para 10% (dez por
cento) atende à necessidade das partes”. (Acórdão 1685220,
07302012720218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a
Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJE:
12/4/2023,
Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Restou demonstrada a
26/4/2023.
omissão em relação a distribuição dos honorários sucumbenciais. 3.1.
Verifica-se que o entendimento firmado no recurso alterou o valor da
multa a reduzindo em quase 5 (cinco) vezes, havendo clara alteração do
proveito econômico, motivo pelo qual é necessário alterar a fixação dos
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

honorários feita no acórdão que analisou o apelo. Omissão sanada. 4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes.
. (e-STJ, fls. 788/789)
Omissão sanada. Acórdão integralizado

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, o CONDOMÍNIO NEXT apontou
art. 105
(1)
violação dos arts. 6o, V, e 51, IV e XV, §§ 1o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor,
ao sustentar a abusividade e nulidade da cláusula penal prevista em contrato de adesão
sem contrapartida e que impõe desvantagem exagerada ao consumidor, inclusive por
fidelização sem justificativa (e-STJ, fls. 818-820);
violação dos arts. 413, 421, 473,
(2)
parágrafo único, e 884 do Código Civil, pleiteando a redução equitativa obrigatória da
multa contratual proporcional ao período remanescente do contrato, a observância da
função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa, com parâmetro
máximo de 7% do valor resultante da cláusula 7.5 (e-STJ, fls. 826-835);
violação dos
(3)
arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para inversão do ônus
sucumbencial na ação principal, reconhecimento de sucumbência mínima na
reconvenção ou, subsidiariamente, redistribuição proporcional dos honorários segundo o
efetivo proveito econômico, propondo repartição de 17%/83% (e-STJ, fls. 836 – 840); (4)
dissídio jurisprudencial com acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à
declaração de nulidade da cláusula penal em contratos de fornecimento de GLP e à
redução de ofício da multa contratual com base no
do Código Civil (e-STJ, fls.
art. 413
821-825 e 830-834).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o caso cuida de ação de obrigação de fazer proposta por
CONDOMÍNIO NEXT visando à retirada de negativação no SERASA decorrente da
cobrança, pela fornecedora de gás liquefeito de petróleo (ULTRAGAZ), de multa e
indenização contratuais no total de R$ 282.323,00 (duzentos e oitenta e dois mil,
trezentos e vinte e três reais) após denúncia do contrato firmado em
com prazo
8/3/2012,
inicial de 60 meses e renovação automática por períodos de 12 meses.
O Juízo de primeira instância reconheceu a natureza consumerista da relação,
afastou a multa e a indenização por entender inexistir resilição prematura do período
quinquenal e aplicar o instituto da supressio ao consumo mínimo aceito por mais de sete
anos, e confirmou a tutela para exclusão da restrição, julgando improcedente a
reconvenção (e-STJ, fls. 306-310).
O Tribunal distrital, em apelação da ULTRAGAZ, reformou a sentença para
julgar improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente a reconvenção,
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

reconhecendo resilição prematura por inobservância ao prazo de denúncia de 60 dias na
renovação anual, aplicando a multa da cláusula 7.5, afastando a multa por consumo
mínimo pela supressio e reputando legítima a negativação, com condenação de
honorários na ação principal e sucumbência recíproca na reconvenção (e-STJ, fls. 383-
404).
Não se conheceu dos embargos de declaração do CONDOMÍNIO NEXT e
rejeitados os da ULTRAGAZ (e-STJ, fls. 479-505).
Em agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser
matéria de ordem pública a redução obrigatória da cláusula penal e determinou o retorno
dos autos para exame do pedido de redução (e-STJ, fls. 694-698).
No rejulgamento, o Tribunal distrital acolheu parcialmente os embargos do
CONDOMÍNIO NEXT, com efeitos infringentes, para alterar a base de cálculo da multa
contratual, aplicando a alternativa mais benéfica ao consumidor prevista na cláusula 7.5
(soma das seis últimas compras), em substituição ao critério de 6/12 do volume anual
contratado, e manteve os demais fundamentos quanto à resilição prematura (e-STJ, fls.
746-764).
Em novos embargos, o Tribunal acolheu parcialmente, sem efeitos
infringentes, para sanar omissões sobre nulidade da cláusula 7.5 (afastada), sobre a
redução equitativa já aplicada ao escolher a base de cálculo mais favorável e sobre a
redistribuição dos honorários na reconvenção em 60% e 40% com base em proveito
econômico, registrando o prequestionamento (e-STJ, fls. 787-803).
Na presente petição de recurso especial, o CONDOMÍNIO NEXT sustenta
violação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, bem
como dissídio jurisprudencial com julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de
pleitear a inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais (e-STJ, fls. 807-840).
Trata-se de recurso especial contra acórdão que, em apelação, julgou
improcedente o pedido de retirada da negativação e parcialmente procedente a
reconvenção para aplicar multa contratual por resilição prematura, posteriormente
ajustada, em embargos, à base de cálculo mais benéfica ao consumidor.
O objetivo recursal é decidir se (i) a cláusula penal do contrato de adesão é
abusiva e nula à luz dos arts. 6o, V, e 51, IV e XV, §§ 1o e 4o, do Código de Defesa do
Consumidor; (ii) a multa contratual por resilição prematura deve ser reduzida
equitativamente, nos termos do
do Código Civil, de forma proporcional ao
art. 413
período remanescente e compatível com a função social do contrato e a vedação ao
enriquecimento sem causa; (iii) há dissídio jurisprudencial apto a ensejar a uniformização
acerca da nulidade da cláusula penal e da redução de ofício da multa em contratos de
fornecimento de GLP; (iv) os ônus de sucumbência devem ser invertidos na ação
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

principal e redistribuídos na reconvenção segundo o efetivo proveito econômico, nos
termos dos arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(1) Violação dos arts. 6o, V, e 51, IV e XV, §§ 1o e 4o, do Código de Defesa do
Consumidor
Quanto à alegada violação dos arts. 6o, V, e 51, IV e XV, §§ 1o e 4o, do Código
de Defesa do Consumidor, o CONDOMÍNIO NEXT sustenta que a cláusula penal da
rescisão antecipada, inserida em contrato de adesão e atrelada à renovação automática
sem justa contrapartida, impõe desvantagem exagerada e fidelização injustificada, sendo
nula de pleno direito.
Fundamenta que o direito básico do consumidor inclui a modificação de
cláusulas com prestações desproporcionais (art. 6o, V, do CDC), e que são nulas as
disposições que estabeleçam obrigações abusivas, coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada ou contrariem o sistema de proteção (art. 51, IV e XV, do CDC),
com presunções de vantagem exagerada nos incisos do § 1o e legitimação do § 4o (e-
STJ, fls. 818-820).
:
In verbis
Art. 6o, V: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais;
IV: cláusulas iníquas ou abusivas,
Art. 51,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; XV: estejam
em desacordo com o sistema de proteção; § 1o, I-III: presunções de
vantagem exagerada; § 4o: legitimidade para requerer declaração de
(e-STJ, fls. 818-820).
nulidade

A tese de abusividade e nulidade da cláusula penal por suposta fidelização
injustificada não se sustenta à luz do conjunto decisório. O acórdão recorrido reconheceu
a legitimidade da cláusula de renovação automática e do aviso prévio de 60 dias,
concluindo que a resilição ocorreu por inobservância ao prazo de denúncia, o que
configura inadimplemento e enseja a multa, afastando, portanto, a ideia de fidelização
sem contrapartida ou de imposição arbitrária de permanência contratual (e-STJ, fls. 389-
401). Nesse sentido, a Turma assentou que a previsão de renovação é clara, objetiva e
faculta a ambas as partes a descontinuidade da relação, desde que observado o prazo,
não havendo abusividade, e que, não respeitado esse prazo, subsiste a penalidade
contratual (e-STJ, fls. 398-401).
Em rejulgamento, ao enfrentar frontalmente a acusação de nulidade da
cláusula 7.5, o Tribunal foi expresso ao afastar a abusividade por desvantagem
exagerada, registrando que a multa é aplicável a qualquer das partes e não foi estipulada
unicamente em desfavor do consumidor. Por isso, a solução adequada foi a redução
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

equitativa com aplicação do critério mais benéfico ao consumidor, e não a nulidade da
cláusula penal (e-STJ, fls. 792-800; 799-803).
Houve, inclusive, aplicação do
do CDC para afastar a regra contratual
art. 47
de prevalência do valor maior, alterando a base de cálculo para a soma das seis últimas
compras, exatamente para eliminar desequilíbrio e excesso, o que evidencia
interpretação pró-consumidor sem necessidade de decretação de nulidade (e-STJ, fls.
747/748; 754/756; 761-763).
Além disso, o Colegiado rechaçou a utilização da cláusula de consumo mínimo
por violação da boa-fé objetiva, aplicando o instituto da
diante da tolerância de
supressio
anos da fornecedora, o que demonstra tratamento protetivo ao consumidor e afasta a
narrativa de desvantagem exagerada estrutural do contrato (e-STJ, fls. 391-402).
A negativação foi reputada legítima apenas em razão da multa decorrente da
resilição prematura, não por uma fidelização injustificada, mas por inadimplemento do
aviso prévio contratual, o que preserva o equilíbrio da avença (e-STJ, fls. 392/393).
Em síntese, à luz dos elementos dos autos, não há violação dos arts. 6o, V, e
51, IV e XV, §§ 1o e 4o, do CDC. O Tribunal estadual reconheceu a natureza
consumerista, interpretou as cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, afastou a
abusividade quanto ao consumo mínimo e reduziu a penalidade à base benéfica,
mantendo, todavia, a eficácia da cláusula penal por inadimplemento do aviso prévio, por
não se tratar de fidelização sem contrapartida nem de cláusula unilateralmente
desfavorável (e-STJ, fls. 383-404; 747-748; 792-800; 799-803).
Este o quadro, a insurgência não se sustenta.

(2) Violação dos arts. 413, 421, 473, parágrafo único, e 884 do Código Civil
Quanto à invocada violação dos arts. 413, 421, 473, parágrafo único, e 884 do
Código Civil, o CONDOMÍNIO NEXT afirma ser obrigatória a redução equitativa da multa,
proporcional ao período remanescente de apenas sete meses, considerando que 89 de
96 meses foram cumpridos, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo o contrato
observar sua função social.
Aponta que a penalidade deve ser reduzida equitativamente quando a
obrigação principal foi cumprida em parte ou o montante é manifestamente excessivo
(art. 413 do CC); que a liberdade contratual se exerce nos limites da função social (art.
421 do CC); que a resilição unilateral, em contratos com investimentos, só produz efeito
após prazo compatível (art. 473, parágrafo único, do CC); e que é vedado o
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

Por isso propõe um teto de 7% sobre o valor decorrente da cláusula 7.5, em
liquidação, para afastar desproporção e excesso reconhecidos inclusive no rejulgamento
dos embargos (e-STJ, fls. 826-835; 746-764; 826-835).
Não obstante, o acórdão recorrido reconheceu a resilição prematura por
inobservância ao aviso prévio de 60 dias na renovação anual, reputando legítima a
incidência da cláusula penal e, como consequência, a negativação, mantendo apenas o
afastamento da penalidade por consumo mínimo em razão da
. Assim, não há
supressio
falar em violação dos arts. 421 e 473, parágrafo único, do Código Civil, porque o
colegiado assentou a validade das estipulações contratuais e a necessidade de respeito
ao prazo de denúncia, aplicando a multa justamente pelo inadimplemento do aviso
prévio, sem embargo de a relação ser de consumo (e-STJ, fls. 383-404; 398-401).
Após a determinação do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal distrital
procedeu ao exame da redução da cláusula penal nos termos do
do Código Civil,
art. 413
integralizando o acórdão para alterar a base de cálculo da multa ao critério contratual
mais benéfico ao consumidor (soma das seis últimas compras), afastando a alternativa
de 6/12 do volume anual contratado por contrariar o
do Código de Defesa do
art. 47
Consumidor, e reconhecendo o excesso manifesto do valor originalmente proposto pela
ré. Com isso, a multa foi reduzida equitativamente, preservando o equilíbrio da avença e
evitando desvantagem exagerada, exatamente como autoriza o
(e-STJ, fls. 746-
art. 413
764; 747-748; 754-756).
Não prospera a pretensão de reduzir a multa a um teto de 7% proporcional
aos sete meses remanescentes, pois o
do Código Civil não estabelece fórmula
art. 413
matemática obrigatória de correspondência exata entre o grau de inexecução e o
percentual de redução. Ao contrário, a própria decisão do Superior Tribunal de Justiça,
que fundamentou o retorno dos autos, consignou que a redução equitativa decorre de
avaliação proporcional e equitativa do caso, não exigindo correspondência aritmética
entre inexecução e abrandamento da multa, o que afasta a obrigatoriedade do critério
proposto pelo recorrente (e-STJ, fls. 696-698).
Quanto ao
parágrafo único, do Código Civil, a Corte local
art. 473,
expressamente considerou a existência de investimentos e registrou que, no longo lapso
temporal da relação, tais custos já se mostravam recuperados, sem que isso afastasse a
penalidade pela resilição prematura decorrente do desrespeito ao aviso prévio na
renovação anual. A solução adotada, portanto, não ignora a função social do contrato
(art. 421 do CC), mas harmoniza boa-fé, equilíbrio e autonomia privada, mitigando o
excesso por meio da aplicação do critério contratual mais favorável ao consumidor, sem
suprimir integralmente a cláusula penal (e-STJ, fls. 755-762; 760-762).
Por fim, também não há violação do
do Código Civil. Ao reduzir a base
art. 884
de cálculo da multa de aproximadamente R$ 230.013,00 (duzentos e trinta mil e treze
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

reais) para cerca de R$ 48.068,88 (quarenta e oito mil, sessenta e oito reais e oitenta e
oito centavos), afastando, ainda, a exigência por consumo mínimo e a indenização
vinculada ao primeiro período contratual, o Tribunal eliminou o enriquecimento sem
causa e reequilibrou a prestação sancionatória ao patamar compatível com a natureza e
finalidade do negócio; inclusive, a distribuição de honorários foi ajustada à nova realidade
do proveito econômico, reforçando a adequação da solução (e-STJ, fls. 754-756; 796).
Dessa forma, a alegação não prospera.

(3) Violação dos arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil
No tocante aos arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, o CONDOMÍNIO NEXT aponta que, diante do reconhecimento judicial da
desproporção da cobrança (redução da base de cálculo da multa de R$ 230.013,00 para
cerca de R$ 48.068,88) e da procedência substancial de suas teses quanto ao consumo
mínimo e ao excesso da penalidade, caberia a inversão do ônus sucumbencial na ação
principal e o reconhecimento de sucumbência mínima na reconvenção; subsidiariamente,
defende redistribuição proporcional dos honorários pelo efetivo proveito econômico,
sugerindo a repartição de 17%/83% (e-STJ, fls. 836-840; 746-764; 787-803).
Entretanto, o argumento de inversão do ônus sucumbencial na ação principal
e reconhecimento de sucumbência mínima na reconvenção não encontra respaldo no
resultado dos julgados. Na ação principal, o acórdão reformou a sentença para julgar
improcedente o pedido de retirada da negativação, reconhecendo a legitimidade da multa
por resilição prematura e, por consequência, da restrição, com condenação do autor ao
pagamento de custas e honorários de 15% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 392/393).
Esse quadro foi mantido nos rejulgamentos subsequentes, que apenas ajustaram a base
de cálculo da multa, sem infirmar a improcedência do pedido principal, razão pela qual
não há falar em inversão do ônus sucumbencial com base no
§ 2o, do CPC (e-
art. 85,
STJ, fls. 746-756; 761-763).
No tocante à reconvenção, a parcela nuclear do pedido da ULTRAGAZ foi
acolhida: houve condenação ao pagamento da multa contratual por inadimplemento do
aviso prévio na renovação anual, tendo sido afastada apenas a tese de consumo mínimo
pela aplicação da supressio e, depois, ajustada a base de cálculo da penalidade ao
critério contratual mais benéfico ao consumidor (soma das seis últimas compras), sem
afastar a multa em si (e-STJ, fls. 391-401; 753-756; 761-763).
Diante disso, o Tribunal distrital reconheceu sucumbência recíproca na
reconvenção e, em embargos, readequou os honorários para 12% sobre o proveito
econômico, com repartição de 60% para a reconvinte e 40% para o reconvindo,
expressamente fundamentando que a maioria dos pedidos do embargante foram
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

e que a redução da multa em quase cinco vezes alterou o proveito
improvidos
econômico, mas não converteu a sucumbência do autor em mínima, nos termos do
parágrafo único, do CPC (e-STJ, fls. 789-796).
art. 86,
A tese de sucumbência mínima na reconvenção não se sustenta porque: o
pedido reconvencional de condenação na multa foi julgado procedente, com mera
alteração da base de cálculo; a discussão sobre consumo mínimo foi decidida
favoravelmente ao autor, mas não neutraliza o acolhimento do núcleo condenatório da
reconvenção; e o colegiado já aplicou a técnica do proveito econômico para calibrar
honorários, afastando a integral responsabilização da fornecedora (e-STJ, fls. 792-800;
796).
A proposta subsidiária de repartição 17% e 83%, ancorada na diferença entre
R$ 282.323,05 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e cinco
centavos) e cerca de R$ 48.068,88 (quarenta e oito mil, sessenta e oito reais e oitenta e
oito centavos), não foi acolhida porque não reflete a totalidade das pretensões
reconvencionais apreciadas e, sobretudo, porque o acórdão fixou parâmetros expressos
de proveito econômico e sucumbência efetiva, concluindo pela divisão 60% e 40% (e-
STJ, fls. 795/796; 803).
Em suma, não há violação dos arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC.
Na ação principal, o pedido foi julgado improcedente e os honorários foram corretamente
fixados em 15% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 392/393). Na reconvenção, houve
sucumbência recíproca com condenação em multa ajustada e honorários de 12% sobre o
proveito econômico, distribuídos em 60% e 40%, à luz da predominância dos pedidos
improvidos do autor e da redução da penalidade, não caracterizada sucumbência mínima
(e-STJ, fls. 789-796; 803).
Rejeita-se, portanto, esta alegação.

(4) Dissídio jurisprudencial
Por fim, o CONDOMÍNIO NEXT indica dissídio jurisprudencial com acórdãos
do Tribunal de Justiça de São Paulo, em hipóteses de fornecimento de GLP envolvendo
a mesma fornecedora, nos quais se declarou a nulidade de cláusula penal por
desvantagem exagerada em contratos de adesão e se promoveu, de ofício, a redução da
multa com base no
do Código Civil, inclusive em contratos longamente
art. 413
adimplidos, para restaurar o equilíbrio e evitar enriquecimento sem causa. Colaciona
decisões paradigmáticas para demonstrar divergência específica quanto à aplicação dos
arts. 51, IV, § 1o, do CDC, e 413 do CC, e requer a uniformização pelo Superior Tribunal
de Justiça (e-STJ, fls. 821-825 e 830-834).
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

Ocorre que o alegado dissídio jurisprudencial não se configura. Em primeiro
lugar, no que toca ao
do CC, o próprio acórdão rejulgado pela 1a Turma Cível
art. 413
promoveu a redução equitativa da penalidade, afastando a base de cálculo mais gravosa
e aplicando a alternativa contratual mais benéfica ao consumidor (soma das seis últimas
compras), exatamente para reequilibrar a avença e evitar excesso, em consonância com
os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza de ordem
pública da redução da cláusula penal e sua cognoscibilidade a qualquer tempo nas
instâncias ordinárias (e-STJ, fls. 746-756; 761-763; 792-800).
Nesse sentido, a decisão monocrática no
transcreveu,
AREsp 2.150.688/DF
textualmente, que a redução da cláusula penal [...] é norma cogente e de ordem pública,
” e que “
consistindo em dever do juiz e direito do devedor
uma vez constatado o caráter
manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente
(
e
de requerimento do devedor, proceder à sua redução
REsp 1.898.738/SP
e-STJ, fls. 696-698). Desse modo, não há divergência a ser sanada
REsp 1.447.247/SP,
quanto à aplicação do
do CC, porque o acórdão recorrido já trilhou a orientação
art. 413
desta Corte Superior ao reduzir a penalidade e interpretar as cláusulas em favor do
consumidor.
Em segundo lugar, quanto ao
IV, § 1o, do CDC, o paradigma apontado
art. 51,
do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a nulidade da cláusula penal em razão da
ausência de previsão contratual equivalente em favor do consumidor e da desvantagem
exagerada em contrato de adesão (e-STJ, fls. 821-825). No caso concreto, porém, a 1a
Turma Cível expressamente afastou a nulidade por reconhecer que a penalidade prevista
na cláusula 7.5 incide bilateralmente (aplicável a qualquer das partes), tendo optado pela
solução de redução equitativa com base na interpretação mais benéfica do próprio texto
contratual e no
do CDC, o que afasta a similitude fática e normativa necessária ao
art. 47
dissídio (e-STJ, fls. 792-800).
Em suma, enquanto o acórdão paradigma do TJSP parte de uma estrutura
contratual sem contrapartida em favor do consumidor, aqui houve contrapartida formal,
interpretação pro-consumidor e mitigação do excesso por via de redução e escolha da
base de cálculo menos onerosa.
Além disso, o CONDOMÍNIO NEXT não demonstra cotejo analítico apto a
evidenciar identidade substancial entre os casos, limitando-se à transcrição de ementas,
sem confrontar pontos nucleares como a bilateralidade da cláusula penal, a existência de
duas bases de cálculo e a aplicação do
do CDC para afastar a regra de
art. 47
prevalência do valor maior no texto contratual local (e-STJ, fls. 821-825; 830-834; 746-
756).
A propósito, a decisão de admissibilidade do Tribunal distrital admitiu o
especial tão somente quanto aos arts. 6o, V, e 51, IV e XV, §§ 1o e 4o, do CDC, por
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

encerrar discussão estritamente jurídica, sem admitir, naquele juízo, a tese de dissídio
sobre o
do CC (e-STJ, fls. 871/872), o que reforça a ausência, no estado atual,
art. 413
de divergência eficaz quanto à redução da cláusula penal.
Por fim, a conclusão do acórdão recorrido – legitimar a multa pela resilição
prematura, mas reduzindo-a ao critério mais benéfico e afastando a exigência por
consumo mínimo pela supressio – está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça transcrita nos autos, que impõe controle judicial do excesso para evitar
enriquecimento sem causa, sem necessidade de nulidade da cláusula sempre que a
redução equitativa restabelece o equilíbrio (e-STJ, fls. 696-698; 746-763; 792-800).
Falta, pois, a imprescindível similitude fática e jurídica para configuração do
dissídio específico, razão pela qual o pleito de uniformização não merece acolhimento.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ULTRAGAZ, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do 1.026, § 2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA52769906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:08
Código de Controle do Documento: 9b666857-ffed-400e-9ad4-5d93dc43491b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.105.848 / DF
Número Registro: 2023/0385101-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07030741720218070001 202201816980 7030741720218070001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA
OUTRO NOME : CONDOMÍNIO DO NEXT LAGO NORTE
ADVOGADOS
: MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - DF021777
ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
RECORRIDO
: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
LEONARDO ALVES CANUTO - MG097039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52997345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:58:52
Código de Controle do Documento: 0bded3b5-0e18-4051-a380-b7fab0f98425

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:58:52
Código de Controle do Documento: 0bded3b5-0e18-4051-a380-b7fab0f98425